Tribunal: STF
Processo: RHC 91189
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTAS: 1. INQUÉRITO POLICIAL. Prisão em flagrante. 
   Inviolabilidade domiciliar. Exceção. Nulidade. Inexistência. 
   Precedentes. A Constituição Federal autoriza a prisão em 
   flagrante como exceção à inviolabilidade domiciliar, prescindindo 
   de mandado judicial, qualquer que seja sua natureza.

2. 	AÇÃO 
   PENAL. Falsificação de documento público. Crime formal. 
   Inexistência de prejuízo. Irrelevância. Consumação no momento da 
   falsificação ou alteração. Recurso a que se nega provimento. O 
   delito de falsificação de documento público é crime formal, cuja 
   consumação se dá no momento da falsificação ou da alteração do 
   documento.